Tribunal: TJDFT
Processo: 0733168-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. OBRIGAÇÕES FUTURAS. EXTINTAS PELA RESILIÇÃO. OBRIGAÇÕES PRETÉRITAS. OBRA REPARADA. DANOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato de empreitada é de resultado, obrigando-se uma parte a realizar obra específica e a outra a remunerar o trabalho, não existindo vínculo de subordinação entre os contratantes.
2. In casu, mesmo não estando findo o objeto do contrato de empreitada, as partes celebraram sua resilição, o que extingue as obrigações remanescentes. Já as obrigações pretéritas, relacionadas ao descumprimento do prazo estipulado e ao aumento do valor contratual inicial, o Código Civil estabelece que, realizado o pagamento pelo contratante, presume-se que este mediu e verificou o trabalho realizado (art. 614), a inviabilizar a pretensão de ressarcimento por danos emergentes e lucros cessantes.
3. Atestado por engenheiro contratado pela parte autora que os problemas estruturais apontados foram corrigidos e há riscos para seus usuários, não existe responsabilidade técnica, civil ou criminal a ser atribuída ao empreiteiro, passível de indenização.
4. Recurso conhecido e desprovido.